Tribunal: TJMT
Processo: 0014184-56.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014184-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Falsidade ideológica (art. 299)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON DA SILVA LISBOA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON DA SILVA LISBOA - CPF: 005.811.411-48 (APELANTE), ADMINISTRACAO MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312, CAPUT DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (ART. 316, CAPUT DO CÓDIGO PENAL MILITAR). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSIDERANDO A PENA CONCRETAMENTE APLICADA.
ABSOLVIÇÃO E ATIPICIDADE. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO, CONFIRMANDO A PRÁTICA DO DELITO DE NATUREZA FORMAL, SENDO DESNECESSÁRIA A OBTENÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2017 (ID 159399895, p. 170), tendo sido proferida sentença condenatória em 12 de abril de 2023 (ID 168651017), operando-se então o trânsito em julgado para a acusação em 19 de abril de 2023, já que o membro do Ministério Público saiu intimado da decisão na própria audiência. Desta feita, pela análise das datas descritas, tem-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre os marcos interruptivos, motivo pelo qual declara-se extinta a punibilidade do recorrente da falsidade ideológica pela prescrição (art. 123, IV do Código Penal Militar).

2.

Em suma, a versão apresentada pelo réu diverge do restante das provas, que foram harmônicas e coesas, confirmando que o recorrente suprimiu os autos de infração de trânsito e o auto de apreensão da motocicleta que haviam sido lavrados pelos policiais militares. Ademais, trata-se de crime formal, ou seja, para sua caracterização, basta que o agente pratique alguma das ações descritas no tipo penal (destruir, suprimir ou ocultar), com o fim específico de obter benefício em favor próprio ou de outrem ou de causar prejuízo a terceiro, sendo desnecessária sua obtenção ou a ocorrência do prejuízo alheio, de maneira que a conduta praticada pelo apelante se amoldou à descrição típica, não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jefferson da Silva Lisboa contra sentença proferida pelo juízo da 11ª vara criminal da justiça militar de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por falsidade ideológica (art. 312,
caput
do Código Penal Militar) e supressão de documento (art. 316,
caput
do Código Penal Militar), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime aberto (ID 168651017).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
atipicidade da supressão de documento;
c)
prescrição da falsidade ideológica (ID 168651018)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 168651021). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 172815687).

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, é de rigor o reconhecimento da prescrição arguida pela defesa e acolhida nas contrarrazões e no parecer ministerial, uma vez que aquele instituto levará em conta a pena definitiva aplicada pelo julgador para cada crime isoladamente (art. 125, § 3º do Código Penal Militar). Assim, ao afastar o concurso de crimes, tem-se a condenação do recorrente à sanção de 02 (dois) anos de reclusão por falsidade ideológica, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 125, VI do Código Penal Militar).

Nesse sentido, a denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2017 (ID 159399895, p. 170), tendo sido proferida sentença condenatória em 12 de abril de 2023 (ID 168651017), operando-se então o trânsito em julgado para a acusação em 19 de abril de 2023, já que o membro do Ministério Público saiu intimado da decisão na própria audiência. Desta feita, pela análise das datas descritas, tem-se o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre os marcos interruptivos,
motivo pelo qual declara-se

extinta a punibilidade do recorrente da falsidade ideológica pela prescrição (art. 123, IV do Código Penal Militar)
.

De outro lado, a materialidade delitiva restou comprovada pela portaria de instauração, segunda via do auto de infração suprimido, extrato de placa, escala de serviço e demais provas produzidas no processo. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que as testemunhas declararam em juízo, ainda que o recorrente tenha negado a prática delitiva em ambas as fases, consoante se extrai da sentença (ID 168651017), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) Durante o depoimento de testemunhas, foi relatado que a motocicleta em questão foi apreendida pela guarnição da Força Tática, expedida as notificações e
entregue ao acusado, que era responsável pela guarda no quartel da Polícia Militar
. No entanto, no dia seguinte,
a motocicleta e a documentação relacionada desapareceram
. Foi constatado que o acusado omitiu informações importantes no relatório de serviço diário, o que configura o crime de falsidade ideológica. Consta nos autos o documento Id n. 39508015 (segunda via dos autos de infração que foram suprimidos), Id n. 39508015 (escala de serviço comprovando que o réu era o guarda do quartel no dia dos fatos) e Id n. 39508015 (relatório diário no qual não foi relacionada nenhuma notificação ou apreensão de veículo na data dos fatos) que corroboram a denúncia e reforçam a condenação. Apesar de não constar a assinatura nos documentos recebidos pelo réu no quartel, fato é que,
durante o depoimento ao Juiz
, a testemunha SD PM
Marcelo Rosa de Moraes
relatou que, no dia dos fatos, abordaram um indivíduo que estava dirigindo uma motocicleta sem a devida permissão. Ele também lembrou que
fizeram as notificações administrativas e apreenderam a motocicleta no pátio do quartel da Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT, entregando-a ao réu EX-SD PM Jeferson, que era o responsável pela guarda naquela data, para as providências necessárias. No dia seguinte, ao chegarem no quartel, constataram que a motocicleta não estava mais no pátio e que a documentação referente a ela tinha sido extraviada dos arquivos
. Segundo o policial, a responsabilidade pela
guarda dos documentos e da motocicleta era exclusiva do acusado e a apreensão do veículo deveria ter sido registrada no livro de registro
. No mesmo sentido temos a testemunha ouvida em Juízo CB PM
Jovane Souza
, que relatou que abordaram uma motocicleta e constataram que o condutor não tinha permissão para dirigir e que o documento do veículo estava atrasado. Consequentemente, apreenderam a motocicleta, notificaram a infração administrativa e fizeram um termo de apreensão,
entregando uma via para o condutor e outra para o réu EX-SD PM Jeferson
,
que naquele dia era responsável pela guarda do quartel
, enquanto as demais ficaram registradas no bloco de notificações. A testemunha lembrou que voltou ao quartel no
dia seguinte para fazer uma verificação mais detalhada na motocicleta, mas descobriu que o veículo não estava mais no pátio
.
Além disso, ela relatou que o termo de apreensão e as notificações foram extraviados da unidade policial, e só havia as cópias anotadas no bloco de notificações
. A testemunha SD PM
Neiff Henrique Alves da Silva
afirmou em seu depoimento que estava em serviço no dia dos acontecimentos e que decidiram abordar uma motocicleta. Durante a abordagem, perceberam que o condutor não possuía permissão para dirigir, e por isso, apreenderam a motocicleta. O policial relatou que fizeram as notificações administrativas e que a motocicleta foi apreendida no pátio da Polícia Militar.
No dia seguinte, ao retornarem ao quartel, constataram que a motocicleta não estava mais no pátio
.
A testemunha destacou que achou estranho o fato de que a apreensão da motocicleta não havia sido registrada nos livros da unidade pelo acusado, que era o responsável pela guarda naquele dia
.
Afirmou também que encontraram as notificações feitas em uma lixeira, com rasuras e amassadas
. No mesmo tom, a testemunha SD PM
Jeferson da Silva Leal
inquirida em Juízo. (...) Por outro lado, o crime de
supressão de documento
também foi devidamente comprovado nos autos, uma vez que foi constatado que o réu EX-SD PM Lisboa
além de não ter relatado a apreensão da motocicleta no Relatório do Serviço Diário, os documentos não foram mais encontrados no 18° BPM, restando apenas a terceira via das multas no bloco de notificações
. (...).

Em suma, a versão apresentada pelo réu diverge do restante das provas, que foram harmônicas e coesas, confirmando que o recorrente suprimiu os autos de infração de trânsito e o auto de apreensão da motocicleta que haviam sido lavrados pelos policiais militares. Ademais, trata-se de crime formal, ou seja, para sua caracterização, basta que o agente pratique alguma das ações descritas no tipo penal (destruir, suprimir ou ocultar), com o fim específico de obter benefício em favor próprio ou de outrem ou de causar prejuízo a terceiro, sendo desnecessária sua obtenção ou a ocorrência do prejuízo alheio, de maneira que a conduta praticada pelo apelante se amoldou à descrição típica,
não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, extinguindo a punibilidade da falsidade ideológica pela ocorrência da prescrição, afastando as demais teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os outros termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024